Tribunal: TJMT
Processo: 1023633-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023633-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOVANI MESSIAS CAMPOS RIBEIRO - CPF: 075.076.381-70 (APELADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

GIOVANI MESSIAS CAMPOS RIBEIRO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Cladribina
– 10mg, prescrito a paciente diagnosticado com Esclerose Concêntrica de
Baló
, e condenou à reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de plano de saúde;

(
ii
) saber se há cobertura contratual para medicamento de uso supostamente domiciliar;

(
iii
) saber se a negativa de cobertura se mostra legítima à luz da cláusula contratual e da regulamentação da ANS;

(
iv
) saber se está configurado o dever de indenizar por danos morais;
e (v) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A cláusula de exclusão de medicamento de uso domiciliar é ineficaz quando se tratar de fármaco de alto custo, prescrito para doença grave e com necessidade de monitoramento médico, ainda que a administração se dê fora do ambiente hospitalar.

5. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual viola os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da proteção da vida, especialmente quando o medicamento é essencial à contenção de enfermidade grave.

6. Configura-se o dano moral quando a recusa injustificada ao tratamento agrava sofrimento do paciente em estado crítico, submetendo-o a angústia indevida.

7. O valor de R$ 8.000,00, fixado a título de danos morais, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com os precedentes do Tribunal.

8. O prequestionamento apresentado não evidencia violação a dispositivo legal ou constitucional.

9. A sentença recorrida encontra-se em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento essencial à preservação da vida do paciente, quando prescrito por profissional habilitado para tratamento de doença grave,
ainda que de uso domiciliar.

2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, X, e 6o; CDC,
arts
. 6o, I, III, IV, e 47; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608;
AgInt
no
AREsp
1181628/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.469.552/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
tirado contra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

10
a
Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
[...]
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação para, confirmando a liminar já deferida, condenar a requerida a fornecer ao autor o medicamento CLADRIBINA - 10mg via oral, conforme prescrição médica, durante todo o período de tratamento necessário.

Condeno a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.
[
...
]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da não incidência do CDC no presente caso;

Afirma que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, por isso, encontra-se expressamente excluído da cobertura contratual, conforme previsão da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS;

Da
recusa de cobertura foi legítima e contratualmente respaldada, inexistindo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais;

Da sentença violaria o princípio da legalidade ao afastar cláusula contratual lícita e expressa;

Da ausência de danos morais indenizáveis
;

Subsidiariamente, defende a redução d
o
“
quantum
”
indenizatório
arbitrado
.

Da alteração dos consectários legais.

Do prequestionamento.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as
custas

foram
recolhidas
.
(ID
no
31
9939363
).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o medicamento prescrito possui uso controlado, alto custo e necessidade de supervisão médica, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar comum, razão pela qual a cláusula excludente não seria aplicável ao caso concreto
(ID.
31
9
4
40379
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GIOVANI MESSIAS CAMPOS RIBEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Apelação Cível interposta por
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Giovani Messias Campos Ribeiro
, visando o fornecimento do medicamento
Cladribina
– 10mg via oral, prescrito para tratamento de Esclerose Concêntrica de
Baló
, doença neurológica rara e de alta gravidade, e a compensação por danos morais em razão da negativa de cobertura contratual.

O juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida para determinar o fornecimento do medicamento, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

(i) que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, por isso,
encontra-se expressamente excluído da cobertura contratual, conforme previsão da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS;

(
ii
) que a recusa de cobertura foi legítima e contratualmente respaldada, inexistindo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais;

(
iii
) que a sentença violaria o princípio da legalidade ao afastar cláusula contratual lícita e expressa;

(
iv
) que a condenação à indenização por danos morais foi desproporcional e indevida;

(v) e que os juros de mora e correção monetária foram fixados de forma incorreta.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o medicamento prescrito possui uso controlado, alto custo e necessidade de supervisão médica, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar comum, razão pela qual a cláusula excludente não seria aplicável ao caso concreto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Inicialmente, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica em análise, deve-se rejeitar a tese recursal de prevalência exclusiva da Lei no 9.656/98. Trata-se de entendimento superado tanto pela jurisprudência desta Corte quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o tema na Súmula 608, segundo a qual:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

A relação entre as partes é contratual, de consumo, e envolve prestação de serviços continuados de assistência médica. Incide, portanto, a sistemática protetiva do CDC, especialmente no que tange à interpretação das cláusulas contratuais mais favorável ao consumidor (art. 47), à vedação de cláusulas abusivas (art. 51, IV), bem como ao respeito à boa-fé objetiva, equidade e dignidade da pessoa humana (
arts
. 4o e 6o).

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura contratual de medicamento prescrito para tratamento de enfermidade grave, por operadora de plano de saúde, à luz do argumento de que o referido fármaco se destinaria a uso domiciliar e, portanto, estaria excluído da cobertura assistencial
.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença vergastada.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor é portador de Esclerose Concêntrica de
Baló
, variante rara e grave da esclerose múltipla, com agravamento do quadro clínico e necessidade de intervenção medicamentosa urgente, sendo-lhe prescrito o medicamento
Cladribina
– 10mg, via oral, em regime de dois ciclos anuais, conforme laudo médico acostado aos autos.

É igualmente incontroverso que, à época do requerimento, o autor encontrava-se internado na UTI, em estado crítico, fato que corrobora a gravidade da condição clínica e a urgência do tratamento.

A operadora ré negou a cobertura sob dois fundamentos:

(i) ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS; e

(
ii
) natureza domiciliar do medicamento prescrito.

Quanto ao primeiro argumento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui caráter meramente exemplificativo, não podendo servir como limitação arbitrária à cobertura de tratamentos essenciais à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO provido.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que:
"O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico."
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A conclusão do acórdão recorrido de que houve injusta e abusiva negativa de cobertura a tratamento essencial para a recorrida, de acordo com seu médico, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
09/03/2018)

– grifo nosso

O segundo argumento – uso domiciliar – tampouco se sustenta. Conforme destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões, o próprio laudo médico aponta a necessidade de início do tratamento em ambiente hospitalar, dada a agressividade da doença e a urgência da intervenção. A circunstância de o medicamento ser posteriormente administrado fora do ambiente hospitalar não desnatura sua natureza essencial e controlada.

Some-se a isso o fato de que a
Cladribina
(
Mavenclad
®) possui registro ativo na ANVISA, sendo considerada uma medicação de alto custo, de uso específico, com regime terapêutico restrito e monitorado, o que afasta sua equiparação a medicamentos ordinários de uso domiciliar.

Importante observar que o STJ tem mitigado a rigidez da cláusula de exclusão de medicamentos domiciliares justamente quando demonstrado que o fármaco é imprescindível, de alto custo, e vinculado a prescrição médica específica, como se dá na hipótese dos autos.

Conforme a jurisprudência
hodierna
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. MÉRITO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A substituição de medicamento por prescrição médica durante o processo, sem alteração da causa de pedir, não caracteriza inovação vedada. 2. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS, prescrito para tratamento de doença coberta, desde que atendidos os requisitos legais. 3. A recusa de
cobertura, fundada em cláusula contratual e sem agravar o estado do paciente, não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral.”
[...]
(N.U 1021600-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)

A negativa, portanto, revela-se ilícita, à luz do ordenamento jurídico vigente, não apenas por contrariar os princípios do CDC e as diretrizes jurisprudenciais consolidadas, mas também por colocar em risco a própria vida do paciente.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, não assiste razão à parte apelante.

No caso concreto, há
inequívoco nexo de causalidade
entre a conduta ilícita praticada pela operadora de saúde – consubstanciada na negativa indevida de cobertura do medicamento prescrito por profissional habilitado – e os efeitos nocivos suportados pelo paciente, traduzidos em
transtornos, angústia e abalo psicológico relevantes
, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

O autor, diagnosticado com
Esclerose Concêntrica de
Baló
, enfermidade rara, de rápida evolução e elevada gravidade, encontrava-se
internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
, em evidente situação de vulnerabilidade e risco. O laudo médico indica expressamente a
necessidade urgente do início do tratamento com
Cladribina
, inclusive em ambiente hospitalar, como forma de contenção da progressão da doença e de prevenção de sequelas irreversíveis.

Apesar disso, a operadora de plano de saúde
recusou o fornecimento da medicação
, ancorada exclusivamente em cláusula contratual excludente e interpretação literal de normativos da ANS,
desconsiderando por completo a urgência, a gravidade da moléstia e o parecer técnico do
médico assistente
.

Tal comportamento transborda o exercício regular de um direito contratual e ingressa no campo do
ilícito civil
, na medida em que
comprometeu a continuidade e a efetividade do tratamento médico em momento crítico da evolução da doença
. O sofrimento do autor decorre, assim,
não de mero aborrecimento cotidiano
, mas sim de
violação a direitos fundamentais
, em especial à sua integridade física e psíquica, consagrados pela Constituição Federal.

Logo,
a recusa indevida em fornecer o medicamento essencial à estabilização da doença em curso, com risco iminente de sequelas ou óbito, não pode ser tratada com banalidade jurídica
, tampouco desqualificada como dissabor comum.

Portanto, mostra-se necessário o arbitramento de indenização por danos morais no presente caso, diante da violação aos direitos da personalidade e do sofrimento experimentado pela parte autora
/recorrida
.

Subsidiariamente, defende a redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, para redução do
quantum
indenizatório fixad
o
, também não merece acolhimento.

Isso porque, o arbitramento do valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o montante não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
montante inclusive menor do que o pleiteado pela recorrida (R$
30
.000,00), não comporta redução, conforme pleiteia a apelante, pois se mostra adequado ao caso.

A propósito, o montante fixado mostra-se consentâneo com os valores ordinariamente arbitrados por este Egrégio Sodalício, conforme se observa dos seguintes precedentes,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA – DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO (GVHD) – INSUCESSO DAS TERAPIAS CONVENCIONAIS – PRESCRIÇÃO DE RUXOLITINIBE (JAKAVI) – NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE DA RECUSA – NOTA TÉCNICA DO NATJUS CONFIRMANDO A INDICAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, registrado na ANVISA e indicado em nota técnica do
NatJus
para tratamento de Doença do Enxerto contra o Hospedeiro, ainda que não previsto no rol da ANS e a sua recusa gera dano moral indenizável.”

____________

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.469.552/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
22/03/2024.

(N.U 1041416-05.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

[grifo nosso]

Da

aplicação da taxa legal de juros prevista na Lei no 14.905/2024.

No que se refere à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em estrita conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais consolidados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, os juros moratórios aplicáveis nas hipóteses de responsabilidade civil contratual ou extracontratual devem observar a taxa SELIC, que, por sua própria natureza, engloba juros e correção monetária, afastando a incidência cumulativa de outro índice de atualização.

Contudo, na hipótese específica dos danos morais, cuja quantificação é feita judicialmente por arbitramento, é dominante o entendimento segundo o qual:

a correção monetária incide a partir da data da prolação da sentença, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e conforme interpretação reiterada da jurisprudência, especialmente das Turmas de Direito Privado do STJ;

os juros de mora, por sua vez, devem incidir desde a citação, momento em que se configura a constituição em mora da parte devedora, conforme inteligência do artigo 405 do mesmo diploma legal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Desta forma, não há qualquer mácula na sentença quanto à fixação dos encargos moratórios. Ao adotar a taxa SELIC como índice de juros a partir da citação e o IPCA-E como índice de correção monetária a partir da data da sentença, o juízo de origem observou fielmente o arcabouço normativo vigente e a orientação consolidada dos tribunais superiores, assegurando a justa recomposição do valor da indenização, sem configurar excesso ou enriquecimento indevido.

Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se
,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da parte recorrente pelo Juízo de origem, estabelecendo-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025